Tribunal: TJSP
Processo: 2045244-10.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consulta
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: possui competência recursal para apreciar agravo de instrumento interposto em ação civil pública que versa sobre direitos à saúde de crianças e adolescentes, ou se a competência é da Câmara Especial do Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência recursal em matéria de infância e juventude é atribuída à Câmara Especial do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 33, parágrafo único, IV, do Regimento Interno do TJSP.
4. A ação civil pública tem como objeto a tutela de direitos coletivos de crianças e adolescentes, especificamente o acesso a serviços de saúde especializados, o que atrai a incidência do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A definição da competência recursal deve observar o pedido formulado na inicial, sendo irrelevante a natureza da matéria sob enfoque genérico quando há norma especial que disciplina a competência.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que demandas que envolvem interesses de crianças e adolescentes devem ser apreciadas pela Câmara Especial.
7. A existência de Órgão jurisdicional especializado afasta a competência do Órgão julgador originário para análise do recurso e impõe a remessa dos autos ao órgão competente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2045244-10.2026.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. COMPETÊNCIA RECURSAL. MATÉRIA AFETA À INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMESSA À CÂMARA ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida em ação civil pública

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. COMPETÊNCIA RECURSAL. MATÉRIA AFETA À INFÂNCIA E JUVENTUDE. REMESSA À CÂMARA ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que rejeitou embargos de declaração e manteve tutela de urgência para determinar a disponibilização de consultas e atendimentos em neurologia pediátrica a crianças e adolescentes, com fixação de prazo e multa diária, com vistas a garantir o acesso a serviços especializados de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o Órgão julgador possui competência recursal para apreciar agravo de instrumento interposto em ação civil pública que versa sobre direitos à saúde de crianças e adolescentes, ou se a competência é da Câmara Especial do Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência recursal em matéria de infância e juventude é atribuída à Câmara Especial do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 33, parágrafo único, IV, do Regimento Interno do TJSP.
4. A ação civil pública tem como objeto a tutela de direitos coletivos de crianças e adolescentes, especificamente o acesso a serviços de saúde especializados, o que atrai a incidência do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A definição da competência recursal deve observar o pedido formulado na inicial, sendo irrelevante a natureza da matéria sob enfoque genérico quando há norma especial que disciplina a competência.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que demandas que envolvem interesses de crianças e adolescentes devem ser apreciadas pela Câmara Especial.
7. A existência de Órgão jurisdicional especializado afasta a competência do Órgão julgador originário para análise do recurso e impõe a remessa dos autos ao órgão competente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.